Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-58.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada na gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo), bem como na necessidade da reinserção social e de aprendizado do infrator, mormente considerando a aplicação anterior de medidas mais brandas.
4. Apelação conhecida e desprovida.